Tribunal: TJPA
Processo: 0001328-85.2019.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
: APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, I E II DO CP ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? PROCEDÊNCIA ? PENA ATENUADA EM 06 MESES ? PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA ? IMPROCEDÊNCIA ? PATAMAR FIXADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO ? VÁRIOS AGENTES ? CRIME COMETIDO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA ? INVASÃO DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS ? SÚMULA 443/STJ ? MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO RELATIVO AO CONCURSO FORMAL ? VIOLAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE 04 VÍTIMAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Magistrado a quo fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa, tendo em vista que valorou três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 2. Na segunda fase da dosimetria, verificou a inexistência de circunstâncias agravantes e reconheceu a atenuante de menoridade relativa, tendo reduzido a pena em 06 meses, fixando-a em 05 anos de reclusão. 3. A defesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, o que é procedente, tendo em vista que o réu confessou o crime em interrogatório judicial, conforme enfatizando na sentença guerreada. 4. Em sendo assim, reconheço a atenuante de confissão e reduzo a pena intermediaria em 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, fixando-a em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa. 5. Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu as causas de aumento de pena, descrita nos incisos I e II, §2º do art. 157 do CPB, e assim, aumentou a pena em 3/8. A defesa pleiteia a redução do mencionado quantum de aumento, o que não merece prosperar. 6. A sentença guerreada considerou o aumento na terceira fase, no patamar de 3/8, tendo em vista que o crime foi praticado com restrição à liberdade das vítimas, em concurso de pessoas com em quantidade excessiva de agentes, mediante arma de fogo e arma branca. Portanto, o quantum fixado possui fundamentação idônea a justificar sua elevação, a qual deve ser mantida, posto que fixada com base na Súmula nº 443/STJ: ?O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes?.7. Em sendo assim, mantenho o patamar de 3/8 e fixo a pena em 06 anos, 02 meses e 7 dias de reclusão e 27 dias-multa. 8. Restou configurado ainda o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CPB, tendo o Magistrado a quo fixado o aumento em 1⁄4, levando em consideração que houve violação do patrimônio de 04 vítimas, portanto perfeitamente justificado. 9. Assim, mantenho o patamar de aumento, relativo ao concurso formal de crimes e fixo a pena final e definitiva em 07 anos, 08 meses e 23 dias de reclusão e 33 dias-multa. 10. O regime inicial de cumprimento de pena passa a ser o semiaberto, nos molde do art. 33, §2º do CPB. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001328-85.2019.814.0081.
APELANTE: RENAN JUNIOR NASCIMENTO BARROS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, I E II DO CP - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - PROCEDÊNCIA - PENA ATENUADA EM 06 MESES - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - IMPROCEDÊNCIA - PATAMAR FIXADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO - VÁRIOS AGENTES - CRIME COMETIDO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA - INVASÃO DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS - SÚMULA 443/STJ - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO RELATIVO AO CONCURSO FORMAL - VIOLAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE 04 VÍTIMAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado a quo fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa, tendo em vista que valorou três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
2. Na segunda fase da dosimetria, verificou a inexistência de circunstâncias agravantes e reconheceu a atenuante de menoridade relativa, tendo reduzido a pena em 06 meses, fixando-a em 05 anos de reclusão.
3. A defesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, o que é procedente, tendo em vista que o réu confessou o crime em interrogatório judicial, conforme enfatizando na sentença guerreada.
4. Em sendo assim, reconheço a atenuante de confissão e reduzo a pena intermediaria em 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, fixando-a em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.
5. Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu as causas de aumento de pena, descrita nos incisos I e II, §2º do art. 157 do CPB, e assim, aumentou a pena em 3/8. A defesa pleiteia a redução do mencionado quantum de aumento, o que não merece prosperar.
6. A sentença guerreada considerou o aumento na terceira fase, no patamar de 3/8, tendo em vista que o crime foi praticado com restrição à liberdade das vítimas, em concurso de pessoas com em quantidade excessiva de agentes, mediante arma de fogo e arma branca. Portanto, o quantum fixado possui fundamentação idônea a justificar sua elevação, a qual deve ser mantida, posto que fixada com base na Súmula nº 443/STJ: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
7. Em sendo assim, mantenho o patamar de 3/8 e fixo a pena em 06 anos, 02 meses e 7 dias de reclusão e 27 dias-multa.
8. Restou configurado ainda o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CPB, tendo o Magistrado a quo fixado o aumento em 1⁄4, levando em consideração que houve violação do patrimônio de 04 vítimas, portanto perfeitamente justificado.
9. Assim, mantenho o patamar de aumento, relativo ao concurso formal de crimes e fixo a pena final e definitiva em 07 anos, 08 meses e 23 dias de reclusão e 33 dias-multa.
10. O regime inicial de cumprimento de pena passa a ser o semiaberto, nos molde do art. 33, §2º do CPB.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001328-85.2019.814.0081.
APELANTE: RENAN JUNIOR NASCIMENTO BARROS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R E L A T Ó R I O
RENAN JUNIOR NASCIMENTO BARROS, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, a qual fixou a pena de 08 anos e 07 meses e 03 dias de reclusão e 51 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 (quatro vezes) do CPB.
Narra a peça acusatória que no dia 03 de maio de 2017, por volta das 04h, no ramal do ¿Bom Interno¿, bairro São José, utilizando-se de armas de fogo, em comunhão de vontades e conjunção de esforços, os denunciados ADRIANO DA SILVA VIEIRA, RENAN JUNIOR NASCIMENTO BARROS e JOSE MARCOS GOMES DA SILVA juntamente com mais dois indivíduos não identificados, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça contra as vítimas SATIANE DAMASCENO DE CASTRO, MARCELO MACIEL RAMOS, MARCELO DE NAZARÉ CASTRO RAMOS E NAZARÉ CASTRO RAMOS, duas tv¿s, um aparelho de DVD, dois celulares, R$200,00, uma motocicleta Honda 125 Fan, ano 2011 e documentos pessoais.
Segundo a peça acusatória, conforme depoimentos da vítima Santiane, que estava despertando junto com seu marido Marcelo, que se preparava para sair para o trabalho, momento em que foi rendido por dois assaltantes no portão de sua residência, ordenando que abrisse a casa, sendo invadida por cinco assaltantes violentos que exigiam dinheiro e arma, além de ameaçar e bater com chutes, socos e espetaram com uma faca a vítima Satiane, pois sabiam que esta trabalhava como faxineira no Destacamento da Polícia Militar.
Segue narrando que os assaltantes também bateram nas vítimas Nazaré e Marcelo e após toda a ação delituosa ameaçaram as vítimas para não avisarem a polícia, visto saberem da rotina da família.
Informa ainda, que a vítima Satiane ainda relata que já vinha sendo ameaçada por um dos denunciados, sendo conhecido pela mesma como RENAN. A vítima Marcelo reconheceu os denunciados de prenome ADRIANO e RENAN, pois costumavam jogar bola juntos, bem como, reconheceu o também denunciado JOSÉ por fotografias no banco de dados da polícia. Os demais assaltantes não foram identificados pelas vítimas.
O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante RENAN JUNIOR NASCIMENTO BARROS e seus comparsas ADRIANO DA SILVA VIEIRA e JOSE MARCOS GOMES DA SILVA pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º,I e II do CPB.
A denúncia foi recebida em 27.05.2019, conforme se observa à fl. 32 dos autos.
O processo foi apartado com relação ao réu ADRIANO DA SILVA VIEIRA, o qual foi julgado separadamente, em razão da suspensão do processo e prazo prescricional com relação aos demais denunciados.
O apelante RENAN JUNIOR NASCIMENTO BARROS foi, posteriormente, citado e o processo seguiu com relação ao mesmo. O processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos com relação ao denunciado JOSE MARCOS GOMES DA SILVA.
Após o devido processamento o Juízo a quo, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática dos crimes descrito no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 todos do CP.
Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fls.75 dos autos, tendo apresentado as razões recursais, às fls.82/84, pleiteando a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante de confissão, bem como o redimensionamento do quantum de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, reduzindo ao mínimo legal de 1/3 e 1/6.
O Ministério Público, às fls. 88/91, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria de Justiça, às fls. 99/102, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.
É o relatório que submeto à revisão.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001328-85.2019.814.0081.
APELANTE: RENAN JUNIOR NASCIMENTO BARROS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
A defesa pleiteia o redimensionamento da pena com o reconhecimento da atenuante de confissão.
Verifico que o Magistrado a quo fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa, tendo em vista que valorou três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
Na segunda fase da dosimetria, verificou a inexistência de circunstâncias agravantes e reconheceu a atenuante de menoridade relativa, tendo reduzido a pena em 06 meses, fixando-a em 05 anos de reclusão.
A defesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, o que é procedente, tendo em vista que o réu confessou o crime em interrogatório judicial, conforme enfatizando na sentença guerreada.
Em sendo assim, reconheço a atenuante de confissão e reduzo a pena intermediaria em 06 meses de reclusão e 10 dias-multa, fixando-a em 04 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado a quo reconheceu as causas de aumento de pena, descrita nos incisos I e II, §2º do art. 157 do CPB, e assim, aumentou a pena em 3/8. A defesa pleiteia a redução do mencionado quantum de aumento, o que não merece prosperar.
A sentença guerreada considerou o aumento na terceira fase, no patamar de 3/8, tendo em vista que o crime foi praticado com restrição à liberdade das vítimas, em concurso de pessoas com em quantidade excessiva de agentes, mediante arma de fogo e arma branca. Portanto, o quantum fixado possui fundamentação idônea a justificar sua elevação, a qual deve ser mantida, posto que fixada com base na Súmula nº 443/STJ: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
Em sendo assim, mantenho o patamar de 3/8 e fixo a pena em 06 anos, 02 meses e 7 dias de reclusão e 27 dias-multa.
Restou configurado ainda o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CPB, tendo o Magistrado a quo fixado o aumento em 1⁄4, levando em consideração que houve violação do patrimônio de 04 vítimas, portanto perfeitamente justificado.
Assim, mantenho o patamar de aumento, relativo ao concurso formal de crimes e fixo a pena final e definitiva em 07 anos, 08 meses e 23 dias de reclusão e 33 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena passa a ser o semiaberto, nos molde do art. 33, §2º do CPB.
Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reconhecer e aplicar a atenuante de confissão, reduzindo a pena final e definitiva, bem como o regime inicial de cumprimento de pena.
É o voto.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO